Tribunal: STJ
Processo: 0759849-53.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434344 - MG(2023/0260008-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOVASAFRA AMBIENTAL LTDA
OUTRO NOME
: RAION VASCONCELOS BRAGA - ME
ADVOGADOS
: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
FABIANA DINIZ ALVES - MG098771
AGRAVADO
: MAURO LOPES DE FARIA
ADVOGADA
: CINTIA SOUZA DOS SANTOS - MG133023
INTERES.
: UNIAO MR CONSTRUCAO E MAQUINAS SPE LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA.
DISTRATO
SOCIAL.
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS.
LIMITES
DA
MEAÇÃO
PATRIMONIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente e completa, pois o
órgão julgador enfrentou as questões essenciais para a resolução da lide, o que
afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de vício de
motivação.
2. A inexistência de debate prévio pelo Tribunal de origem sobre a
desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade civil dos
administradores impede o conhecimento da matéria por ausência de
prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.
3. A extinção da sociedade limitada por distrato enseja a sucessão processual
pelos sócios, que passam a responder pelas obrigações preexistentes nos
limites dos bens recebidos na liquidação, sendo as cláusulas de exoneração de
responsabilidade ineficazes perante terceiros.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55548173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1381a0cf-7480-4e51-afe5-d4a9e910a236

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1381a0cf-7480-4e51-afe5-d4a9e910a236

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434344 - MG(2023/0260008-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOVASAFRA AMBIENTAL LTDA
OUTRO NOME
: RAION VASCONCELOS BRAGA - ME
ADVOGADOS
: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
FABIANA DINIZ ALVES - MG098771
AGRAVADO
: MAURO LOPES DE FARIA
ADVOGADA
: CINTIA SOUZA DOS SANTOS - MG133023
INTERES.
: UNIAO MR CONSTRUCAO E MAQUINAS SPE LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA.
DISTRATO
SOCIAL.
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS.
LIMITES
DA
MEAÇÃO
PATRIMONIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente e completa, pois o
órgão julgador enfrentou as questões essenciais para a resolução da lide, o que
afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de vício de
motivação.
2. A inexistência de debate prévio pelo Tribunal de origem sobre a
desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade civil dos
administradores impede o conhecimento da matéria por ausência de
prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.
3. A extinção da sociedade limitada por distrato enseja a sucessão processual
pelos sócios, que passam a responder pelas obrigações preexistentes nos
limites dos bens recebidos na liquidação, sendo as cláusulas de exoneração de
responsabilidade ineficazes perante terceiros.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAION VASCONCELOS
BRAGA - ME contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
a
Minas Gerais, assim ementado:

“Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Ilegitimidade passiva –
Distrato social da devedora – Efeitos inter partes – Débito vencido antes do
distrato – Sucessão processual pelos sócios. A cláusula distrato social que
estipulou a responsabilidade de apenas um dos administradores surte efeito
inter partes, ou seja, não é oponível a terceiros. Segundo a jurisprudência do
Documento eletrônico VDA55219661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:43
Código de Controle do Documento: ee02a3b8-c28a-4f95-9c8c-0a80c1ff66db

TJMG, dissolvida a sociedade, incumbe aos sócios responder pelos débitos
preexistentes ao distrato.” (e-STJ, fls. 243-252)

Os embargos de declaração opostos por MAURO LOPES DE FARIA foram
rejeitados (e-STJ, fls. 271-276), e os embargos de declaração opostos por RAION
VASCONCELOS BRAGA - ME foram rejeitados (e-STJ, fls. 302-307).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria havido
omissão e vício de fundamentação quanto à análise de argumentos essenciais, inclusive sobre a
permanência de MAURO LOPES DE FARIA no polo passivo e sobre pontos capazes de
infirmar a conclusão do acórdão.
(ii)
§ 3o, do Código Civil, pois teria sido necessária a extensão dos efeitos das
art. 50,
obrigações à pessoa do
em razão de abuso de personalidade, com desvio de
administrador/sócio
finalidade ou confusão patrimonial, de modo a reconhecer a responsabilidade pessoal por
passivos da sociedade extinta.
(iii) arts. 1.016, 186, 187 e 927 do Código Civil, pois a atuação dos administradores
teria sido culposa ou ilícita na gestão, gerando danos a terceiros, o que imporia responsabilidade
solidária e obrigação de reparar, inclusive quanto aos passivos decorrentes do contrato de
locação.
(iv)
do Código Civil, pois os
teriam permanecido
art. 1.032
sócios/ex-sócios
responsáveis pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após a resolução da sociedade, o
que justificaria sua inclusão no polo passivo e, eventualmente, a manutenção do administrador.
(v) arts. 11, 311 (II, IV e parágrafo único) e 371 do Código de Processo Civil, pois o
acórdão teria desatendido os deveres de fundamentação adequada, análise lógica das provas e
critérios de julgamento compatíveis com o ordenamento, inclusive quanto ao tratamento das
provas já produzidas.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 332-338).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 346-347), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, MAURO LOPES DE FARIA interpõe agravo de
instrumento contra decisão que reconhece a ilegitimidade passiva da União MR Construção e
Máquinas SPE Ltda. e inclui o agravante no polo passivo, além de indeferir a denunciação da
lide. Sustenta que o contrato de locação da pá carregadeira teria sido firmado apenas pelo
representante da sócia Evi Engenharia Ltda., que seria a beneficiária exclusiva, e que a
sociedade de propósito específico não utilizou o equipamento, razão pela qual pleiteia o
Documento eletrônico VDA55219661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:43
Código de Controle do Documento: ee02a3b8-c28a-4f95-9c8c-0a80c1ff66db

reconhecimento de sua ilegitimidade, a substituição processual pelas sócias Evi Engenharia S/A
e MLF Administração
ou, subsidiariamente, a denunciação da lide de Evi Engenharia Ltda.
S/A,
e de seu representante.
No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais dá provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau, assentando que a
cláusula de distrato tem efeitos
e não é oponível a terceiros, e que, tratando-se de
inter partes
débitos vencidos antes da extinção da pessoa jurídica, a sucessão processual deve ocorrer em
nome dos sócios, no caso EVI ENGENHARIA
e MLF ADMINISTRAÇÃO
com
S/A
S/A,
fundamento, entre outros, na analogia ao
do CPC e na responsabilidade prevista no
art. 110
do CC (e-STJ, fls. 243-252).
art. 1.032
Em sede de embargos de declaração, o primeiro, oposto por MAURO LOPES DE
FARIA, é rejeitado por inexistência de omissão quanto à fixação de honorários recursais,
esclarecendo-se que o
§ 11, do CPC pressupõe prévia fixação para eventual majoração, o
art. 85,
que não ocorrera na decisão agravada (e-STJ, fls. 271-276). O segundo, oposto por RAION
VASCONCELOS BRAGA - ME, também é rejeitado, porquanto não verificada omissão sobre a
permanência de MAURO LOPES DE FARIA no polo passivo, registrando-se que a matéria já
fora devidamente apreciada e que os embargos visavam indevida rediscussão do mérito (e-STJ,
fls. 302-307).
Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, verifico que não houve
violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. O Tribunal de origem enfrentou
todas as questões relevantes para o desfecho da causa de maneira fundamentada e completa. A
jurisprudência estabelece que a omissão apta a anular o julgado ocorre apenas quando o órgão
julgador deixa de examinar ponto essencial ao julgamento. O magistrado não está obrigado a
responder a todos os argumentos das partes se já encontrou fundamentos suficientes para decidir.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA
COM PARTILHA DE BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.

CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO
"PER
RELATIONEM".
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
SÚMULA 83/STJ.
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
AFRONTA AO
SÚMULA 284/STF.
ART. 1.660
DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE
CC/2002.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE
OFENSA AO
DO NCPC. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL.
ART. 1.022
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Conforme jurisprudência pacificada no STJ, é admitido ao Tribunal de
origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os
fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida
que, por si só, não implica negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
e a impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem a abertura da
Documento eletrônico VDA55219661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:43
Código de Controle do Documento: ee02a3b8-c28a-4f95-9c8c-0a80c1ff66db

instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável, por analogia, neste Tribunal.
4. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o
do Código de Processo
art. 1.025
Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art.
1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
CPC/15
indicada violação ao
do
em relação à matéria, para que se
art. 1.022
CPC/15
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel. Ministra NANCY
REsp 1.639.314/MG,
ANDRIGHI). Na hipótese, a suposta omissão da Corte estadual em se
manifestar a respeito da afronta ao
do CC não fora suscitada pelos
art. 1.660
recorrentes em relação à alegada negativa de prestação jurisdicional.
5. No caso dos autos, a Corte alagoana concluiu pela presença dos requisitos
configuradores da união estável, de modo que, para modificar esse
entendimento, seria necessário revolver o acervo fático e probatório dos
autos, providência incompatível com o apelo nobre, a teor da Súmula 7/STJ.
6.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.013.105/AL,
em
DJe de
)
20/11/2023,
23/11/2023.

No caso sob exame, o acórdão recorrido apresentou razões claras para a sua
conclusão, ainda que contrárias aos interesses da parte recorrente, conforme se infere do
julgamento dos embargos de declaração:

“Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no
acórdão em exame, visto que as questões suscitadas, relativas à necessidade
de retirada do Embargado MAURO LOPES DE FARIA do polo passivo da
lide, foram objeto de debate e julgamento pela Tuma Julgadora, que firmou
seu posicionamento.
O que pretende o Embargante, em verdade, é valer-se desta via processual
com evidente intenção de reexame de matéria já decidida, o que é vedado,
por ser tal pretensão incompatível com a própria natureza jurídica dos
embargos de declaração.
A questão da ilegitimidade da parte Embargada figurar no polo passivo da
demanda e, ainda, dos efeitos do distrato, foram devidamente aparecidos pela
Turma. [...]
Destarte, por se tratar de rediscussão de matéria já decidida na decisão
inicial, inapropriados se revelam os presentes embargos de declaração,
diante não ocorrência de quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo
1.022 do CPC.” (e-STJ, fls. 304-307)

Destarte, não há omissão relevante no julgamento realizado pelo Tribunal local.

Arts. 50, § 3o, 186, 187, 927 e 1.016 do Código Civil
Quanto à suposta violação do
do Código Civil, referente à desconsideração da
art. 50
personalidade jurídica, verifica-se que a matéria não foi examinada pela instância inferior. O
acórdão que julgou o agravo de instrumento e o aresto dos embargos de declaração não trataram
desse tema. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre esse dispositivo legal
impede o conhecimento do recurso por falta de prequestionamento.
A mesma situação ocorre em relação à responsabilidade pessoal do administrador
baseada nos artigos 186, 187, 927 e 1.016 do Código Civil. O Tribunal de origem não debateu
essa matéria. O acórdão recorrido limitou-se a tratar da sucessão processual da empresa extinta
pelos seus sócios, e não do dever de indenizar do administrador por ato próprio. Diante dessa
ausência de enfrentamento, a matéria carece do indispensável prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55219661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:43
Código de Controle do Documento: ee02a3b8-c28a-4f95-9c8c-0a80c1ff66db

Nesse cenário, incide a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, que considera
inadmissível o recurso quando a questão federal suscitada não foi ventilada na decisão recorrida.
A falta de debate prévio impossibilita o acesso à via especial. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
E OBRIGAÇÃO DE PAGAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4. A simples transcrição das ementas, sem o correspondente cotejo analítico
entre os paradigmas e o acórdão recorrido e sem a demonstração da
identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
5. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial,
porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e
do direito aplicado.
6 . Agravo interno desprovido.” (AgInt no
relator
REsp n. 2.041.495/RN,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
)
20/12/2023.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS.
LIMITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INSS. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. PORTARIA. DESCABIMENTO. SÚMULA No 280/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Descabe conhecer do recurso especial na hipótese em que o exame da
controvérsia exige a apreciação de dispositivos de legislação local. Súmula
no 280 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.” (
relator Ministro
REsp n. 2.239.298/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

Art. 1.032 do Código Civil
Relativamente à responsabilidade prevista no artigo 1.032 do Código Civil, o
dispositivo trata da obrigação do sócio retirante até dois anos após a averbação da alteração
contratual. Contudo, a controvérsia dos autos versa sobre a sucessão processual decorrente da
extinção regular da sociedade, conforme se observa:

“No caso, busca a parte Agravante paralisar os efeitos da decisão de
primeiro grau que, saneando o feito, abrigou a preliminar de ilegitimidade
Documento eletrônico VDA55219661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:43
Código de Controle do Documento: ee02a3b8-c28a-4f95-9c8c-0a80c1ff66db

passiva da Ré União MR Construções SPE Ltda., acolheu pedido de
substituição processual no polo passivo e indeferiu o pedido de denunciação
da lide.
Em análise dos autos, verifica-se que a demanda originária consiste em ação
de cobrança, em que o autor, ora Primeiro Agravado, busca o recebimento
do valor dos aluguéis de uma pá carregadeira.
O contrato de locação (ordem 9) foi firmado entre o Autor e União MR
Construções SPE Ltda., tendo como objeto a locação de uma pá
carregadeira, no valor de R$13.000,00 mensais. O prazo do contrato é de 1
mês, com possibilidade de renovação a cada mês. Na inicial, o Requerente
cobra os valores de aluguel referentes aos meses de julho a dezembro de
2019.
Ocorre que União MR Construções SPE Ltda. foi dissolvida por meio de
distrato social, com baixa do CNPJ, antes da propositura da ação de
cobrança, fato considerado pelo MM. Juiz de origem para acolher sua
alegação de ilegitimidade passiva.
A questão que se coloca, então, é saber quem pode ocupar o polo passivo da
ação de cobrança, no caso de débitos vencidos antes da extinção da pessoa
jurídica.
Segundo a decisão agravada, a responsabilidade pelo passivo foi assumida
pelo aqui Agravante, que figurava como um dos administradores da
sociedade. Conforme cláusula quarta do distrato:
[...]
Ocorre que, segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal, o distrato surte
efeito inter-partes, de modo que não é oponível a terceiros.
[...]
Sendo assim, a decisão de primeiro grau que deferiu a inclusão do Agravante
no polo passivo não se mostra acertada, uma vez que, em se tratando de
discussão sobre débitos preexistentes ao distrato, a sucessão processual deve
ocorrer em nome dos sócios, que, no caso, são EVI ENGENHARIA
e
S/A
MLF ADMINISTRAÇÃO
conforme contrato de constituição da SPE
S/A,
devedora.
[...]
Com essas considerações, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser
reformada, a fim de que o polo passivo seja constituído pelas sócias acima
especificadas.” (e-STJ, fls. 248-251)

Nesse contexto, os sócios da empresa extinta respondem pelas dívidas preexistentes
nos limites dos bens recebidos na partilha. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO
DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA
NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 43
TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2.
CPC/1973.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
FORMA
INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio
da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu
patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade
extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural,
prevista no
do
(art. 110 do
, atraindo a
art. 43
CPC/1973
CPC/2015)
sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo
societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital
social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas
titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão
dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio
líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
Documento eletrônico VDA55219661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:43
Código de Controle do Documento: ee02a3b8-c28a-4f95-9c8c-0a80c1ff66db

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da
empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser
apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do
e 687 do
CPC/1973
, aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de
CPC/2015)
processo judicial.
5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível
para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a
sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que
verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.
6. Recurso especial provido.” (
relator Ministro Marco
REsp n. 1.784.032/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/4/2019,
4/4/2019.

O Tribunal de origem aplicou corretamente a regra da sucessão, determinando que as
empresas sócias ocupem o polo passivo. A responsabilidade do sócio retirante não se confunde
com o instituto da sucessão processual da pessoa jurídica que deixa de existir. Dessa forma, o
entendimento aplicado está em harmonia com as normas de regência da matéria.

Arts. 11, 311, II, IV e parágrafo único, e 371 do Código de Processo Civil
O recorrente sustenta que houve falha na avaliação das evidências e na
fundamentação lógica do julgamento. Todavia, o acórdão recorrido expôs de forma coerente os
elementos que formaram a convicção dos julgadores. Inclusive, o acórdão recorrido colaciona
trechos do contrato social e do distrato da empresa SPE UNIÃO MR LTDA, no voto condutor
do acórdão recorrido (
), e conclui fundamentadamente a respeito das
e-STJ, fls. 249 e 251
mencionadas provas.
Se a fundamentação apresentada na origem é suficiente e jurídica, não cabe a este
Tribunal proceder a novo exame do acervo de fatos. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PROVAS.
VALORAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
POSSE. EXERCÍCIO. NEGÓCIO JURÍDICO.
SÚMULA No 7/STJ.
VALIDADE.
VIOLAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão
racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao
magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das
provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.
3. Inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca
da valoração das provas dos autos, sem a análise dos fatos e das provas dos
autos, o que é inviável em recurso especial diante da incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Para rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, acerca do
exercício da posse pela recorrente e da validade dos negócios jurídicos, seria
necessário o revolvimento dos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é
inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA55219661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:43
Código de Controle do Documento: ee02a3b8-c28a-4f95-9c8c-0a80c1ff66db

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no
relator
AREsp n. 2.488.291/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de
)
29/8/2024.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55219661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:43
Código de Controle do Documento: ee02a3b8-c28a-4f95-9c8c-0a80c1ff66db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.434.344 / MG
Número Registro: 2023/0260008-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07598495320228130000
10000220759831001
10000220759831002
10000220759831003
10000220759831004 10000220759831005 7598495320228130000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVASAFRA AMBIENTAL LTDA
OUTRO
NOME
: RAION VASCONCELOS BRAGA - ME
ADVOGADOS : RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
FABIANA DINIZ ALVES - MG098771
AGRAVADO
: MAURO LOPES DE FARIA
ADVOGADA
: CINTIA SOUZA DOS SANTOS - MG133023
INTERES.
: UNIAO MR CONSTRUCAO E MAQUINAS SPE LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55528874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 0111d322-a44c-4c28-ac9a-733191650a43

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 0111d322-a44c-4c28-ac9a-733191650a43